Tribunal: TJMT
Processo: 8026433-89.2018.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Recurso Inominado no 8026433-89.2018.8.11.0001.
Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: SEBASTIANA MACIEL DA CRUZ.
Recorrida: MOTO X MANUTENÇÃO E COMERCIO DE PEÇAS EIRELI.
Data do Julgamento: 25/11/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - BENS DA PARTE EXECUTADA NÃO ENCONTRADOS - PROCESSO EXTINTO – PLEITO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONLIDADE JURÍDICA – CABIMENTO - RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O caso em apreço é decorrente de uma relação de consumo, portanto, aplicável a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, segundo a qual a mera inadimplência autoriza a desconsideração, sendo desnecessária a configuração de confusão patrimonial ou de desvio de finalidade.
2. Aplicação do disposto no art. 28, § 5° do Código de Defesa do Consumidor.
3. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8026433-89.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEBASTIANA MACIEL DA CRUZ - CPF: 141.001.931-49 (RECORRENTE), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), MOTO X MANUTENCAO E COMERCIO DE PECAS EIRELI - CNPJ: 24.103.949/0001-85 (RECORRIDO), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2022